Tribunal: TJMT
Processo: 1017652-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017652-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), EUNICE DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 378.615.141-53 (AGRAVADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CG COLOMBO ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 30.007.715/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS COM COBRANÇA EM ABERTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). CLAREZA DA ORDEM JUDICIAL. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto pelo Banco PAN S.A. contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas com fundamento no art. 104-A do CDC, que deferiu tutela de urgência determinando a apresentação, no prazo de 20 dias, dos contratos de empréstimos com cobrança em aberto, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. . Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial de exibição dos contratos foi genérica a ponto de comprometer sua clareza e exequibilidade; e (ii) saber se a multa diária cominada possui caráter desproporcional ou ilegítimo.

III. Razões de decidir

3. A ordem judicial que determinou a exibição dos contratos “com cobrança em aberto” é suficientemente clara, dirigindo-se à apresentação de documentos sob controle exclusivo da instituição financeira, que detém acesso privilegiado à sua base de dados. 4. A medida atende aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e cooperação processual, fundamentais nas relações de consumo, especialmente no procedimento de superendividamento, conforme preceitua o art. 104-A do CDC. 5. A alegação de cumprimento da ordem não foi acompanhada de comprovação inequívoca da entrega integral dos documentos exigidos, o que valida a manutenção da ordem judicial. 6. A fixação da multa diária mostra-se legítima e proporcional, considerando-se a natureza da obrigação (exibição de documentos) e a capacidade econômica do agravante, conforme disposto no art. 537 do CPC. 7. O valor da multa, ainda que passível de revisão, está sujeito ao juízo de origem, nos termos do § 1o do art. 537 do CPC, inexistindo ilegalidade na sua fixação inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.É válida a determinação judicial de exibição de contratos de empréstimos com cobrança em aberto, quando clara, específica e compatível com os deveres legais da instituição financeira. 2. A multa diária cominada com fundamento no art. 537 do CPC é legítima e proporcional quando busca assegurar o cumprimento de obrigação de baixa complexidade e relevante interesse público, como nas ações de superendividamento".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III; 52; 104-A; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
TJMT, AI no 1012395-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 19/06/2025; TJMT, AI no 1022347-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 30/04/2025; STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 1085.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face de decisão proferida pela 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
fundada no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021, que deferiu tutela de urgência para determinar a apresentação dos contratos de empréstimos com cobrança em aberto, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária (astreintes).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida em desconformidade com a legislação vigente, causando-lhe prejuízos de ordem financeira e moral. Argumenta que o magistrado singular não especificou quais contratos deveriam ser apresentados, deixando a determinação genérica e suscetível de interpretações que poderiam ensejar a aplicação injusta de astreintes. Aduz, ainda, que a multa diária imposta revela-se excessiva e desproporcional, não se enquadrando nos requisitos legais do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Afirma que
"a decisão deferiu a antecipação da tutela para apresentação de documentos sob pena de multa" e que "o Juízo singular não informou exatamente quais contratos devem ser apresentados". Sustenta que "esta instituição financeira juntou aos autos os contratos em aberto entre as partes",
mas que
"deixando a decisão em aberto, o que é pernicioso, pois futuramente a parte agravada pode vir a alegar que algum documento não fora juntado aos autos, requerendo a execução injusta da multa determinada".

Quanto à multa diária, argumenta que
"apesar da ponderada análise feita pelo Julgador, verifica-se ser a multa diária imposta totalmente injusta e, principalmente indevida, posto não se enquadrar nos requisitos legais supracitados"
. Acrescenta, também, que
"é notório que a multa diária imposta se mostra totalmente abusiva e exagerada, principalmente se levarmos em conta a obrigação envolvida na decisão".

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender imediatamente a medida liminar deferida nos autos de origem, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de apresentação dos contratos ou, subsidiariamente, para que seja revogada ou reduzida a multa diária imposta.

No tocante à tutela de urgência, verifica-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido consoante decisão de id. 290514866.

Em contrarrazões (Id. 294568389), a agravada
EUNICE DA CONCEIÇÃO SOUZA
alega que a decisão agravada encontra-se absolutamente adequada aos parâmetros legais, tendo sido proferida com base no art. 300 do CPC, diante de elementos que demonstram o superendividamento da parte autora. Argumenta que
"a determinação de apresentação dos contratos é medida mínima de transparência e cooperação, inclusive conforme o dever de informação e boa-fé objetiva (art. 6o, III e art. 52, CDC)".

Sustenta ainda que
"não há excesso ou generalidade na ordem judicial: trata-se de exibição de todos os contratos de empréstimo firmados, conforme requerido na inicial – e de fácil acesso ao banco, que detém exclusividade das informações".
Quanto à multa diária, defende que
"a imposição de multa diária (art. 537, CPC) é legítima, necessária e proporcional", pois "visa compelir o cumprimento de obrigação de fazer de baixa complexidade (exibir documentos)".
Acrescenta que
"o banco não apontou quais contratos entregou, nem comprovou a entrega integral dos documentos exigidos" e que "o risco de descumprimento deliberado da ordem judicial justifica a cominação coercitiva".

Por fim, requer o não conhecimento ou improvimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão que determinou a exibição dos contratos e fixou multa diária ou, caso se entenda necessário, que a multa seja apenas ajustada em valor razoável, sem revogação total, preservando-se a efetividade da ordem judicial.

O Ministério Público deixou de se manifestar sobre o mérito, por ausência de interesse público a justificar sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC (Id. 299241353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face de decisão proferida pela 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para determinar a apresentação dos contratos de empréstimos com cobrança em aberto, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária.

O cerne da controvérsia recursal repousa, essencialmente, sobre dois pontos específicos: (i) a suposta generalidade da ordem de apresentação dos contratos; e (ii) o alegado excesso no valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento.

Inicialmente, quanto à alegada generalidade da ordem judicial, verifico que o argumento não prospera. A determinação emanada pelo juízo singular para que a instituição financeira apresente
"os contratos de empréstimos com cobrança em aberto"
mostra-se suficientemente clara e objetiva, não havendo qualquer obscuridade apta a comprometer sua compreensão ou execução.

O objeto da determinação judicial - contratos de empréstimos com cobrança em aberto - constitui documentação perfeitamente identificável pela instituição financeira, que detém o controle e a guarda exclusiva dessas informações em seus sistemas internos. Trata-se, inclusive, de documentação que a instituição financeira tem o dever legal de manter e disponibilizar, conforme exigem os princípios da transparência e do dever de informação que norteiam as relações de consumo, expressamente previstos no artigo 6o, inciso III, e artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que a Lei no 14.181/2021, que introduziu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu o procedimento de repactuação de dívidas no caso de superendividamento, tem como objetivo central proporcionar ao consumidor superendividado a possibilidade de reorganizar suas finanças mediante plano de pagamento de suas dívidas. Para tanto, é imprescindível o conhecimento exato dos termos contratuais e dos valores efetivamente devidos, o que somente se torna possível com a apresentação integral dos instrumentos contratuais pela instituição financeira.

O argumento de que a instituição financeira
"juntou aos autos os contratos em aberto entre as partes"
não é suficiente para afastar a determinação judicial, especialmente quando não há demonstração inequívoca de que todos os contratos foram efetivamente apresentados. Conforme bem pontuado nas contrarrazões,
"o banco não apontou quais contratos entregou, nem comprovou a entrega integral dos documentos exigidos",
o que reforça a necessidade da medida determinada pelo juízo de primeiro grau.

No contexto das relações de consumo bancárias, a assimetria informacional entre as partes é evidente, cabendo à instituição financeira o dever de mitigá-la mediante a apresentação completa e transparente das informações contratuais. A alegação de que a decisão "deixa em aberto" quais documentos devem ser apresentados não se sustenta, pois o critério estabelecido pelo magistrado - "contratos de empréstimos com cobrança em aberto" - é suficientemente claro e objetivo, permitindo à instituição financeira identificar, sem dificuldades, quais documentos devem ser exibidos.

Quanto à multa diária fixada, também não vislumbro o alegado excesso. As astreintes constituem importante mecanismo processual para garantir a efetividade das decisões judiciais, encontrando amparo legal no artigo 537 do Código de Processo Civil. Sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, mediante a imposição de sanção pecuniária que torne economicamente desvantajosa a manutenção do estado de inadimplência. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INVIABILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a limitação dos descontos referentes a empréstimos bancários a 30% da remuneração líquida da autora em ação de repactuação de dívida com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a concessão liminar de limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) saber se é válida a imposição de multa por descumprimento da obrigação de apresentar os contratos de crédito, nos termos do princípio da cooperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A limitação dos descontos em 30% da renda do devedor antes da audiência de conciliação não encontra amparo na Lei no 14.181/21, que prevê a tentativa de renegociação com os credores como etapa prévia à imposição de um plano judicial compulsório.

2. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto, pois a parte agravada não demonstrou, de plano, a necessidade imediata da limitação dos descontos.

3. A jurisprudência orienta que a suspensão das cobranças ou a imposição de limites às dívidas deve ocorrer após a audiência de conciliação, salvo casos excepcionais, o que não se verifica nos autos.

4. A obrigação de exibição de documentos referentes aos contratos firmados entre as partes não impõe ônus excessivo ao Agravante, configurando medida compatível com o princípio da cooperação processual, devendo ser mantida.

5.
A multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação de
exibição de documentos não se mostra desproporcional, pois se destina a assegurar a efetividade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para revogar a decisão no ponto em que determinou a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida da autora, devendo tal medida ser analisada após a audiência de conciliação.

Tese de julgamento: 1. A limitação de descontos em folha por superendividamento não pode ser deferida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. É válida a imposição de
multa diária razoável por descumprimento de determinação judicial de apresentação de contratos bancários, em observância ao princípio da cooperação.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 102234761.2022.8.11.0000; TJMT, AI no 1012685-39.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP).

(N.U 1006232-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
SUPERENDIVIDAMENTO DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS – MULTA DIÁRIA – COMPATIBILIDADE COM O CDC E O CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão que determina a exibição dos contratos bancários com cobranças em aberto encontra amparo no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 139, IV, do Código de Processo Civil,
especialmente em ações que tratam de
superendividamento, devendo-se observar os deveres de transparência, boa-fé objetiva e cooperação processual.
A imposição de multa diária (astreintes) tem previsão legal no art. 537 do CPC e visa compelir o cumprimento de obrigação de fazer
, sendo possível sua revisão ou exclusão pelo juízo de origem, mediante provocação da parte interessada.

Não há falar em ilegalidade ou arbitrariedade na medida liminar que apenas exige a apresentação de documentos que deveriam estar sob controle da própria instituição financeira agravante, cuja alegação de desconhecimento dos contratos não se sustenta diante das obrigações regulatórias do setor bancário.

(N.U 1012395-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025 – grifo nosso)

No caso em análise, a fixação de multa diária mostra-se plenamente adequada à natureza da obrigação imposta - apresentação de documentos que estão sob a guarda exclusiva da instituição financeira e que são de fácil acesso e disponibilização. A medida coercitiva visa justamente assegurar o cumprimento tempestivo da determinação judicial, evitando manobras protelatórias que possam comprometer o andamento regular do processo e a efetividade da tutela jurisdicional pretendida.

O valor da multa deve ser analisado considerando-se a capacidade econômica da parte obrigada - no caso, uma instituição financeira de grande porte - bem como a relevância do bem jurídico tutelado - o direito do consumidor superendividado à reorganização de suas finanças.

Sob essa perspectiva, não se vislumbra desproporcionalidade no quantum fixado pelo juízo singular, que se mostra adequado à finalidade coercitiva das astreintes sem configurar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Ademais, cumpre destacar que o próprio artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil faculta ao juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Tal previsão constitui importante salvaguarda contra eventuais desproporções que possam surgir no curso do processo, permitindo ao magistrado adequar a medida coercitiva às particularidades do caso concreto.

No contexto específico das ações fundadas na Lei do Superendividamento, a cooperação entre as partes assume especial relevância, sendo dever da instituição financeira contribuir para a solução consensual do litígio mediante a apresentação transparente e completa das informações contratuais. A relutância injustificada em cumprir tal dever legitima a imposição de medidas coercitivas proporcionais, como a multa diária fixada na decisão agravada.

Destaca-se, por fim, que a natureza da obrigação imposta - apresentação de documentos que estão sob a guarda exclusiva da instituição financeira - revela baixa complexidade de cumprimento, não demandando esforços extraordinários ou desproporcionais por parte do agravante. Trata-se de documentação que integra o acervo regular da instituição financeira, sendo sua apresentação medida rotineira e de simples execução, o que reforça a legitimidade e a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

Ante o exposto, não vislumbro os vícios apontados pelo agravante na decisão singular, que se mostra adequadamente fundamentada e em consonância com os preceitos legais aplicáveis, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação que regem as relações de consumo, especialmente no contexto da Lei do Superendividamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025